Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023369-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS A CINCO SEGURADOS - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS ART. 27 DO CDC - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DO SEGURADO - PRIMEIRO SEGURADO - PROVA UNILATERAL VÁLIDA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO, NOTAS FISCAIS E PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEMAIS SEGURADOS - DOCUMENTOS ILEGÍVEIS -

LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigo 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

É de cinco anos o prazo prescricional da pretensão das seguradoras para demandar em desfavor da companhia energética, pois aquela se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou.

“A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos”. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

No caso dos demais segurados, a apelante juntou aos autos diversos documentos ilegíveis ou de dificuldade extrema de leitura. E, embora tenha juntado documentos intitulados de “laudos técnicos”, não trazem maiores esclarecimentos e, também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou, de modo que, não são documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade e o dano, afastando-se, assim, a responsabilidade objetiva da requerida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva n.
102336-362019.8.11.0041,
movida em desfavor de
ENERGISA S/A
,

nos termos do inciso I do artigo 489 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

Em síntese, a apelante sustenta a desnecessidade de perícia judicial aduzindo que para a comprovação dos efetivos ressarcimentos aos consumidores da Apelada por danos elétricos em razão de fornecimento de energia elétrica, a Apelante anexou aos autos os processos de sinistro de danos elétricos e seus efetivos pagamentos, destacando-se, as notas fiscais/faturas de energia elétrica emitida pela Apelada para o segurado, assim como, pelos demais documentos, a séria e aprofundada verificação, inclusive com vistoria técnica para a confirmação do dano elétrico e o nexo de causalidade em face do fornecimento de energia elétrica.

Destaca que restou cristalina e evidente a responsabilidade da empresa Apelada, especialmente em face dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a sua responsabilidade pelo ocorrido.

Ressalta que junto da exordial colacionou-se avisos de sinistros que foram preenchidos e assinados a próprio punho pelos segurados da Apelante.

Menciona que incumbe à prestadora de serviços prestar as devidas informações aos seus consumidores, não sendo exigível delegar aos seus consumidores a responsabilidade pela ausência de conhecimento técnico a respeito de um sistema de proteção, a fim de evitar uma ocorrência que se insere no risco de atividade da concessionária apelada.

Alega que “não haveria motivo para que a Apelante resguardasse os equipamentos, já que consubstanciada as provas já apresentadas, inclusive fotos, fora comprovado o dano, assim não havendo necessidade de armazená-los”.

Assevera que os atos praticados pela concessionária apelada gozam de presunção relativa, podendo ser desconstituído quando provada sua irregularidade.

Discorre acerca da responsabilidade objetiva da concessionária bem como da comprovação do nexo de causalidade.

Alega que “a sentença em questão tenta eximir da responsabilidade a Apelada, atribuindo as interrupções de energia a descargas atmosféricas. Ocorre que, não se discute a interrupção de energia em si, mas sim o dano decorrente dela”.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a r. sentença para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais e seja a apelada condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga a título de regresso em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica, atualizados desde a data do pagamento e acrescidos de juros legais desde o desembolso, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação.

A apelada, ao apresentar suas Contrarrazões Recursais (id.155205574), alega a ocorrência de prescrição da pretensão, por ter sido distribuída a ação fora do prazo trienal determinado pelo Código Civil. No mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, v, do Código Civil:

A apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, V, do Código Civil.

Assevera que a seguradora-autora busca o ressarcimento dos valores arcados à título de reparação de 05 (cinco) segurados, entretanto, todos os pagamentos ocorreram há mais de 3 anos, a contar da data de distribuição (31/05/2019).

A preliminar não prospera.

Com efeito,
acerca da alegada prescrição pela Concessionária, tem-se que não há cabimento, haja vista o entendimento sedimentado deste e. Tribunal de Justiça de que é quinquenal o prazo prescricional para a seguradora demandar a companhia de energia elétrica, por se sub-rogar nos direitos do segurado que indenizou (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 0 RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA. I -
O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva
. II -
O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado
.
(TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).

Assim, considerando que os pagamentos das indenizações da Seguradora Apelante aos seus segurados ocorreram em 17/06/2015, 04/09/2014, 30/01/2015, 06/10/2015 e 05/06/2015, respectivamente, e, a presente ação de regresso foi proposta em 31/05/2019, não há que se falar em prescrição.

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva n. 1023369-36.2019.8.11.0041 movida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
em face de
ENERGISA S/A
, ,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

Pois bem.

A apelante ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME, CARLOS ALBERTO LOEFF, DANIEL PEREIRA DE LIMA RONDON, CLAUDIR ONGHERO e NILVA PORTELA, no valor de R$ 50.078,09 (cinquenta mil e setenta e oito reais e nove centavos), relativamente aos contratos de seguro firmado entre as partes em decorrência de oscilação e distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida ocorridos em 23/05/2015, 23/06/2014, 12/12/2014, 25/08/2015 e 15/05/2015, respectivamente, que causou a danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos segurados.

Aduz a apelante que “conforme os avisos de sinistros anexos, os referidos consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais a Requerente passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos”.

Ainda, que “que houve por parte da Requerente diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica” e “sendo, a ora Requerente, sustentada no laudo técnico e nos orçamentos coletados, procedeu ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos”, id. 155205487 - Pág.2/3.

Em sede de Contestação, a ré e apelada defendeu a improcedência da ação ante a inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução n.414/2010 - ANEEl; ausência de nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e o evento danoso; excludente de responsabilidade da concessionária.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, objeto do recurso.

Irresignada, interpôs a parte autora Recurso de Apelação.

Pois bem.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. ”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso em análise, a apelante, na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Ao sentenciar, o i. magistrado assim fundamentou, id. 155205567 - Pág.3:

“[...] Em que pese os documentos acostados e os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que enseja no julgamento improcedente da ação.

(...)

Da detida análise dos autos, especificamente dos laudos acostados no id 20558520 – 20558532, observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica, sendo que as possíveis oscilações de energia decorreram das fortes chuvas que atingiram a região no dia do evento danoso.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços.

Logo, caberia ao autor demonstrar de forma cabal a existência de qualquer ilicitude praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos”.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste parcial razão à parte apelante.

É cediço que a responsabilidade da concessionária apelada por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, a Súmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
. ”

No caso em análise, com relação ao segurado CARLOS ALBERTO LOEFF, tenho que restou evidenciado pelos documentos juntados à exordial a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, haja vista que consta do Laudo Técnico devidamente assinado por empresa especializada qual atesta que o dano foi causado por desequilíbrio elétrico, com a queima da Balança Full Eletrônica Marca Capital Serie 1027 Modulo Indicador BC_Controller.

Ademais, foi juntado aos autos a nota fiscal e comprovante de pagamento, os quais demonstram que a seguradora arcou com o prejuízo de R$ 11.788,65 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta cinco centavos), id.155205490 - Pág.26/28.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que deixou a concessionária de energia elétrica requerida de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória dos laudos técnicos ofertados pela seguradora autora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da descarga de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Ressalte-se que oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito o seguinte julgado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”
(TJ/SP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC no 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.)

Portanto, restando evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser reformada a sentença nesse ponto, condenado a concessionária de energia ao ressarcimento à seguradora apelante pela indenização paga ao segurado CARLOS ALBERTO LOEFF no valor de R$ 11.788,65 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta cinco centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.)

Por fim, no concerne aos segurados INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME, DANIEL PEREIRA DE LIMA RONDON, CLAUDIR ONGHERO e NILVA PORTELA, verifica-se que não assiste razão a apelante.

No tocante ao segurado INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME a apelante juntou aos autos diversos documentos ilegíveis ou de dificuldade extrema de leitura (Id n.155205491 - Pág.38/41).

Ademais, com relação aos segurados DANIEL PEREIRA DE LIMA RONDON e CLAUDIR ONGHERO embora os documentos intitulados de Laudo Técnico (id. 155205488 - Pág.13 e 155205489 - Pág.25), apesar de até sugerirem que o dano ocorreu por oscilação de energia elétrica, não trazem maiores esclarecimentos e também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.

Já com relação a segurada NILVA PORTELA, a seguradora encartou aos autos os documentos de id.155205492 - Pág.22/23 intitulados de “orçamento” que contêm principalmente o valor do serviço, portanto, não são documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade e o dano, afastando-se, assim, a responsabilidade objetiva da requerida.

Cumpre esclarecer que com relação aos segurados citados, os documentos juntados aos autos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificação da data em que teriam acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que inviabiliza à requerida identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios, tempestade.

Dessa forma, quanto aos segurados

INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME, DANIEL PEREIRA DE LIMA RONDON, CLAUDIR ONGHERO e NILVA PORTELA considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados; nem perícia técnica que se mostrou prejudicada pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelada.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURO – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA –
DOCUMENTOS E LAUDO UNILATERAIS ILEGÍVEIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

Os fundamentos expostos pela seguradora sucumbem diante da ilegibilidade do laudo técnico apresentado.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano ocorrido em algum equipamento quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório em relação ao laudo técnico.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta manutenção quando revelar-se adequada para remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (N.U 1005827-51.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação para o fim de CONDENAR a parte requerida/apelada ao pagamento de R$ 11.788,65 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ). Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Ante o exposto, reconheço a sucumbência recíproca das partes, condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (85, § 2o, ambos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023